Tribunal: TJPA
Processo: 0802210-19.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802210-19.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: FRANCIS NERY MARQUES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de Francis Nery Marques Monteiro, por supressão de instância, ante pedido de revogação ou substituição de prisão preventiva pendente de apreciação no juízo
a quo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se a ocorrência de supressão de instância ao se pretender, via habeas corpus, antecipar análise de pretensão submetida e pendente no primeiro grau de jurisdição, à época da impetração e da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática limitou-se a aplicar o entendimento pacificado na jurisprudência desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, vedando o exame de matéria não previamente apreciada na instância inferior, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento da natureza do remédio heroico.

4. Ausente ilegalidade manifesta ou teratologia que autorizasse a concessão de ofício, confirmada a pendência do pleito na origem – decidido apenas após a análise do
writ
–, impõe-se a manutenção do
decisum
para preservar a higidez do sistema recursal e as competências delineadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Regimental conhecido e rejeitado, nos termos do art. 266, § 2º do Regimento Interno do TJ/PA.

Tese de julgamento
: “1. A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior obsta o conhecimento do habeas corpus pela instância superior, configurando supressão de instância, salvo flagrante ilegalidade”.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: RITJ/PA, art. 266 e ss.; CPP, art. 648 e ss.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 845.170/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 16/10/2023; STJ, HC 365.010/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 26/10/2016; TJ/PA, HC 0814635-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 24/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do Agravo Regimental

e rejeitá-lo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, e fulcro no artigo 266 do Regimento Interno do TJ/PA, interposto por
Francis Nery Marques Monteiro
, em face de decisão monocrática que não conheceu do
mandamus,
por supressão de instância.

Em razões recursais, o agravante requer a reconsideração da decisão monocrática de ID 34941762, para que o
habeas corpus
seja conhecido por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e, por consequência, tenha seu mérito apreciado, com a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão. (ID 35440791).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

O Agravo Regimental comporta conhecimento, porém sem razão jurídica o pedido do agravante.

O presente agravo regimental impugna a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado. O fundamento essencial daquela decisão consistiu na constatação de que a pretensão deduzida na ordem – revogação ou substituição da prisão preventiva – já havia sido submetida ao Juízo
a quo
e permanecia pendente de julgamento à época da impetração e da própria decisão agravada.

Conforme amplamente pacificado na jurisprudência pátria, inclusive desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível, em sede de habeas corpus, a análise de matéria não previamente examinada pela instância inferior, sob pena de indevida supressão de instância. Tal vedação decorre da própria natureza do habeas corpus, remédio heroico destinado a cortar coação ilegal ou abuso de poder já consumado, e não a antecipar o juízo de cognição do órgão de primeiro grau.

Nesse sentido, colacionam-se julgados desta Egrégia Corte:

Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art. 121, § 2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso II, do CPB. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação. Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. II. Questões em discussão 2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior. Tese de julgamento: “1. A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância.” __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art . 312. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito Penal, Data de Julgamento: 24/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PLEITO PARA AFASTAR A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Regimental interposto por RAILSON BRAGA DOS SANTOS contra a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
nº 0803114-73.2025.8.14.0000 impetrado em seu favor.

II. Questão em discussão:

2. O agravante alega:

2.1 reconsideração da decisão agravada, para que o habeas corpus seja apreciado e concedida a ordem.

III. razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se na pendência de pedido de revogação da medida cautelar perante o juízo singular em 10/02/2025 como óbice ao conhecimento do
Habeas Corpus
, por suposta supressão de instância e ausência de interesse de agir.

4. Restou verificada a alegada supressão de instância, pois as questões suscitadas no
Habeas Corpus
originário - como a necessidade de justificar/motivar a prisão preventiva, negação do princípio da presunção da inocência, desprezo pelo artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP) e excepcionalidade da prisão preventiva com suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, também foram pleiteadas no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Tese de Julgamento: É vedada a análise de matéria, em sede de
Habeas Corpus
, que não tenha sido previamente apreciada pela instância inferior, sob pena de indesejada supressão de instância. Agir de outra forma seria desvirtuar a própria natureza do
Habeas Corpus
como remédio constitucional destinado a sanar ilegalidade ou abuso de poder que já se tenha concretizado, e não a antecipar a cognição do órgão de primeira instância. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0803114-73.2025.8.14.0000 27107483, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Seção de Direito Penal, Data de Julgamento: 26/05/2025).

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATABASE PARA OS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. 2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, as questões relativas à data-base para os benefícios da execução nem sequer foram apreciadas na instância a quo, de modo que fica obstado o exame das matérias diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 4. Em vez de rebater os fundamentos que impediram o conhecimento da impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do writ. 5. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 845170 MG 2023/0281883-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023).

No presente caso, o
Habeas Corpus
foi impetrado com o objetivo precípuo de obter a revogação ou substituição da prisão preventiva do Paciente. Entretanto, a defesa já havia apresentado pedido com idêntico objeto perante o Juízo processante.

A decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
foi proferida em 26/03/2026. Neste lapso temporal, o pedido formulado no primeiro grau ainda não havia sido decidido.

Assim, não se verifica, outrossim, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade manifesta ou teratologia que justificasse a superação do entendimento consolidado sobre a supressão de instância para a concessão da ordem de ofício.

A decisão monocrática restringiu-se à aplicação do entendimento consolidado na jurisprudência dominante, registrando, ainda, recomendação expressa pela celeridade na apreciação do pleito pela origem.

Nesse contexto, a decisão que não conheceu do
Habeas Corpus
, ao obviar a indevida supressão de instância quanto a pretensão pendente de exame pelo juízo
a quo
e ao não constatar flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, alinha-se perfeitamente à orientação jurisprudencial desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da decisão agravada revela-se imperativa para a preservação da higidez do sistema recursal e o respeito às competências jurisdicionais constitucionalmente delineadas.

O agravo regimental, ao pretender reabrir discussão de mérito anteriormente inadmitida por óbice processual, não expõe fundamento idôneo apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

Por fim, ressalte-se que, em 02/06/2026, foi interposto novo
Habeas Corpus
, de nº 0814400-14.2026.8.14.0000, sob relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, em favor do mesmo paciente e sob idênticos fundamentos do presente agravo, encontrando-se pendente de julgamento.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
e
REJEITO
o Agravo Regimental, nos termos do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026